Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. MODIFICAÇÃO.
1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justificou-se o deferimento do pedido de tutela de urgência no Juízo a quo, no sentido de ser modificado o lar de referência dos filhos menores.
2. In casu, levando-se em conta que se deve ater ao que melhor atende aos interesses dos menores, que já se encontram de fato morando com o genitor há vários meses, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Recurso não provido.